Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702047-91.2020.8.07.0014 RECORRENTE: VICTOR HUGO NEVES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORADO PELO RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA FRÁGIL E ISOLADA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. I - Inviável a absolvição quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar o envolvimento dos réus no delito de roubo narrado na denúncia. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como as declarações de testemunha policial. III - Se o reconhecimento fotográfico é corroborado por reconhecimento pessoal, não há que se falar em irregularidade na sua utilização para formar o convencimento. IV - O álibi, como meio probatório da inocência do acusado, deve extrair completamente a possibilidade da prática da conduta imputada. Não acostada prova certa, não pode ser reconhecida a inocência com base em meras ilações. V - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da ausência de lastro probatório. Defende a incerteza da condenação pautada apenas em reconhecimento fotográfico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 226 e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar pela existência de lastro probatório apto à condenação, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010